Tribunal: TJPA
Processo: 0058536-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058536-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE SUDANI DE CASTRO

APELADO: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. VIA RECURSAL INADEQUADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Elizete Sudani de Castro contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, proferido em Plenário Virtual, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão colegiada anterior. A decisão mantivera a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta contra Banco Volkswagen S.A. e Brasil Veículos Companhia de Seguros. A agravante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à análise de dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e à caracterização do dano moral presumido. Os recorridos, por sua vez, defenderam a ilegitimidade de parte, ausência de vício no acórdão recorrido e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, especificamente Turma Julgadora, no âmbito do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado constitui erro na escolha da via recursal, o que acarreta a inadmissibilidade do recurso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o agravo interno manejado contra acórdão é via manifestamente imprópria, não produzindo efeitos interruptivos de prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo incabível sua interposição contra acórdão colegiado.

A interposição de recurso pela via inadequada enseja o não conhecimento, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2016747/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n.º 0058536-22.2014.8.14.0301, em que é recorrente Elizete Sudani de Castro e recorridos Banco Volkswagen S.A. e Brasil Veículos Companhia de Seguros,
ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Elizete Sudani de Castro
contra
acórdão proferido em Plenário Virtual pela 2ª Turma de Direito Privado
, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão colegiada anterior que havia mantido
a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, proposta em face de
Banco Volkswagen S.A.
e
Brasil Veículos Companhia de Seguros
.

A agravante alega que o acórdão recorrido incorreu em vícios de omissão e contradição ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, em especial quanto:
(i) à aplicação dos artigos 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço securitário;
(ii) à inaplicabilidade do art. 476 do Código Civil à hipótese, diante da função social do contrato e da boa-fé objetiva, já que o bem objeto da avença fora totalmente inutilizado em sinistro;
(iii) à existência de dano moral presumido em razão de negativação indevida, com base na jurisprudência do STJ que reconhece a ocorrência de dano in re ipsa nesses casos;
(iv) à ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, o que inviabilizaria o adequado prequestionamento para eventual interposição de recurso especial.

As razões do agravo foram deduzidas à ID 25938522.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 26517855 e 26777574, os recorridos sustentam, respectivamente:
(i) a ilegitimidade do Banco Volkswagen S.A. para figurar no polo passivo, pois a relação contratual acerca do seguro seria exclusivamente entre a autora e a seguradora;
(ii) a ausência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, bem como a completa ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado agravado, incorrendo o recurso na vedação da Súmula 182 do STJ;
(iii) a inexistência de ato ilícito por parte da seguradora, uma vez que a autora não apresentou todos os documentos necessários à regularização do sinistro;
(iv) a ausência de comprovação de erro na negativação ou de ofensa aos direitos da personalidade da autora, o que afasta a configuração de dano moral.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Trata-se de agravo interno interposto por Elizete Sudani de Castro contra acórdão proferido em Plenário Virtual pela 2ª Turma de Direito Privado, que rejeitou embargos de declaração opostos contra julgamento colegiado anterior, o qual havia mantido a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno é recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, com cabimento restrito às hipóteses de insurgência contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos seguintes termos:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado."

No caso em exame, o recurso foi interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado (Turma Julgadora), e não contra decisão monocrática do Relator, razão pela qual não se encontra previsto no ordenamento jurídico pátrio recurso de agravo interno com tal objeto.

A jurisprudência é firme quanto à inviabilidade do agravo interno contra acórdão, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. VIA MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE A QUESTÃO. 1. Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática. Manejado agravo interno contra acórdão de apelação, via recursal manifestamente incabível, não se interrompeu o prazo para outros recursos, inclusive para o especial que, na espécie, é, por isso mesmo, intempestivo. 2. Manutenção da decisão agravada que assim decidiu. Entendimento pacífico desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2016747 PR 2021/0346014-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Nesse contexto, impõe-se o
não conhecimento do agravo interno
, por
inadequação da via recursal eleita
, o que atrai a incidência da jurisprudência consolidada e da regra expressa no art. 1.021 do CPC.

2. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno interposto por Elizete Sudani de Castro.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 12/08/2025